Tribunal: TJDFT
Processo: 0730260-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PETIÇÃO NÃO APRECIADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESÍDIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. É nula a sentença que julga extinto o processo, por desídia do autor em não cumprir a determinação de emenda à inicial, sem antes apreciar petição apresentada nos autos para essa finalidade.
2. Apelação provida e conhecida. Sentença cassada.